Tribunal: TJSP
Processo: 1059068-64.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenizações Regulares
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer para Recontagem de Tempo de Serviço cumulada com Ressarcimento de Danos Materiais, Recálculo de Quinquênios, Adicional de Insalubridade, Férias, Décimo Terceiro Salário e Danos Morais. Concurso público. Soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Candidato reprovado na fase de investigação social. Reinserção no certame determinada por força de

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer para Recontagem de Tempo de Serviço cumulada com Ressarcimento de Danos Materiais, Recálculo de Quinquênios, Adicional de Insalubridade, Férias, Décimo Terceiro Salário e Danos Morais. Concurso público. Soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Candidato reprovado na fase de investigação social. Reinserção no certame determinada por força de decisão, já transitada em julgado, proferida por esta 10a Câmara de Direito Público nos autos da ação de obrigação de fazer, processo no.1046619-84.2015.8.26.0053.Posse do autor no cargo de Policial Militar efetivada somente no ano de 2019, ao passo que os demais aprovados foram empossados ainda em 2015.Improcedência da ação. Insurgência do autor. Inexistência de ordem judicial anterior determinando a retroação dos efeitos da posse para o ano de 2015.Inocorrência da prestação de serviços pelo autor à administração no período compreendido entre os anos de 2015 e 2019. Eventual pagamento retroativo de verbas e vantagens funcionais que implicaria em enriquecimento ilícito do servidor. Anulação judicial de ato administrativo que, por si, não possui o condenação de caracterizar o ato anulado como flagrantemente arbitrário. Pagamento de danos morais e materiais. Impossibilidade. Inteligência do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 724.347 - Tema 671. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.